Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR DO BEM FURTADO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

3. Não há omissão no acórdão que analisou, em sua exaustão, a matéria apresentada pelo recorrente.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.